Tribunal: TJBA
Processo: 8116863-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116863-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA, ANTONIO JORGE PEREIRA

APELADO: DILETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO FIGUEIRA GUSMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. EXECUÇÃO PROPOSTA EM 2002. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS ÚTEIS POR LONGO LAPSO TEMPORAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3.º, INC. VIII, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente ocorre quando, durante a tramitação da ação executiva, o autor deixa de impulsionar o feito por período superior ao prazo prescricional previsto para a pretensão executiva.

2. Nos termos do art. 206, § 3.º, inc. VIII, do Código Civil e do art. 70 do Decreto n.º 5.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), a pretensão executória com base em cédula de crédito prescreve em 3 (três) anos.

3. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a prescrição intercorrente prescinde de intimação pessoal do exequente para retomada do processo, bastando a prévia manifestação das partes sobre a possibilidade de seu reconhecimento.

4. Constatada a paralisação do feito por período superior ao trienal, sem diligência útil por parte do exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Manutenção da sentença de procedência dos embargos à execução e extinção do processo executivo com fundamento no art. 924, inc. V, do CPC.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
8116863-16.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
Banco do Nordeste do Brasil S/A – BNB
e, como Apelados,
Dileto do Relógio Comércio de Alimento Ltda. ME, Edivaldo Almeida Sampaio e Sônia Maria de Oliveira e Silva Sampaio,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11